Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-81.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001965-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), MATHEUS MARQUES CARVALHAES E SILVA - CPF: 032.277.731-39 (AGRAVANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001965-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARQUES CARVALHAES E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO – RESP N. 1.155.684/RN -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Os contratos de financiamento estudantil não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a distribuição do ônus probatório obedecerá ao disposto no art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001965-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARQUES CARVALHAES E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001965-81.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Estudantil, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança e a inversão do ônus da prova.

Alega que ao firmar a avença o pagamento foi convencionado em 192 parcelas de R$447,91, as quais ficaram após a graduação em R$541,12 e atualmente estão em R$ 636,54.

Aduz que há cobrança abusiva dos juros e taxas.

Pede a inversão do ônus probatório.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 76431450).

Contraminuta no ID 78415961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001965-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARQUES CARVALHAES E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante firmou com o agravado, contrato de adesão ao financiamento estudantil (FIES), e diz que tinha ciência de que, após a graduação, as prestações seriam de R$ 447,91.

Argui que houve reajuste abusivo e agora as parcelas estão em R$636,54.

Sustenta que “
o ingresso da demanda deu-se, exclusivamente, com intuito de revisar as cláusulas que tratam sobre a porcentagem dos juros, bem como sobre a tabela price utilizada e qualquer outra cláusula demasiadamente onerosa ao Autor
” (ID 75525979 - Pág. 3).

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A Medida Provisória n. 517, de 31.12.2010, convertida na Lei n. 12.431/2011, alterou o art. 5º da Lei n. 10.260/2001 para admitir a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de financiamento estudantil. Desse modo, a previsão desse encargo no contrato (cláusula 7), a menos a princípio, não se mostra abusiva.

Também não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na taxa de juros de 3,4% a.a. (cláusula 7), pois está em conformidade com o art. 1º da Resolução n. 3.842, de 10.03.2010, do BACEN.

A propósito:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. No julgamento do Recurso Especial nº 1.155.684/RN, consolidou a Primeira Seção do E. STJ o entendimento de que o contrato firmado no âmbito do FIES não admite capitalização dos juros. Todavia, a questão acerca do permissivo legal para a capitalização dos juros em contrato de financiamento estudantil (FIES) foi superada pelo advento da alteração no artigo 5º, II, da Lei nº 10.260/2001, pela Lei nº 12.431/2011, que passou a admitir tal prática nos contratos firmados a partir de sua vigência.
(TRF-4 - AC: 50499915220174047100 RS 5049991-52.2017.4.04.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento estudantil (FIES). Inaplicabilidade do CDC. Os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Matéria pacificada no julgamento do REsp 1155684/RN, com base no art. 543-C do CPC/73. Capitalização de juros. Admissibilidade. Contrato celebrado na vigência da Lei nº 12.431/2011, que alterou a redação do art. 5º, II, da Lei nº 10.260/2001, admitindo a capitalização mensal de juros nos contratos do FIES firmados a partir daquela data. Capitalização expressamente pactuada. Juros remuneratórios. As taxas de juros remuneratórios dos contratos de financiamento estudantil decorrem de disposição normativa específica, na forma do art. 5º, II, da Lei 10.260/01. Até a publicação da Resolução BACEN n.º 3.842/2010, ocorrida em 10 de março de 2010, devem incidir juros remuneratórios anuais de 9%, sobre as prestações dos contratos de FIES, incidindo, a partir dessa data, juros de 3,4% ao ano sobre o saldo devedor, na forma da referida resolução normativa Contrato celebrado na vigência da Resolução BACEN nº 3.842/2010, prevendo o contrato juros remuneratórios no percentual de 3,4% ao ano. Alegações genéricas de abusividade. Mantida a r. sentença. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10003880320198260071 SP 1000388-03.2019.8.26.0071, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 12/12/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o STJ já definiu no Recurso Especial n. 1155684/RN, representativo da controvérsia, que “
os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor
”.

Assim, não se aplica nesta lide as normas ali previstas. Portanto, a distribuição desse ônus obedecerá ao disposto no art. 373 do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021